Tribunal: TJES
Processo: 5014437-59.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014437-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEUCIMAR ROSA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Diante da complexidade da causa e de morosidade atribuível à defesa dos réus, não é possível que se acolha a tese de excesso de prazo.

2. Como vem decidindo o STJ, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior periculosidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. (STJ, HC 534.974/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/02/2020). Pela mesma razão, mostra-se incabível a substituição da medida mais gravosa por cautelares diversas, pois presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

3. Como tenho reiterado em minhas decisões, na estreita seara do habeas corpus não se demonstra pertinente adentrar na esfera de análise da autoria do delito, matéria cujos indícios devem ser verificados pelo juiz natural, por ocasião da instrução e julgamento.

4. Ordem denegada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5014437-59.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 31/01/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Cleucimar Rosa da Silva

em face de ato decisório do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES que manteve sua prisão preventiva.

O impetrante, em síntese, sustenta
excesso de prazo
para a formação da culpa e a ausência

das condições necessárias à prisão preventiva do

paciente
pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei n. 11.343/06, e artigo 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/90. Sustenta, ainda, a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.

Liminar indeferida.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO LEANDRO VICTOR MOURO:-

Gostaria de cumprimentar a todos os presentes, o Presidente desta casa, o Relator, os demais desembargadores, gostaria também de cumprimentar o doutor Emmanuel, trago um abraço da cidade de Linhares para o doutor, presidiu lá conosco no Ministério Público por muito tempo, tenho muita admiração por aquela Comarca.

Excelência, a defesa hoje se faz presente para defender um
Habeas Corpus
aqui no nome de Cleucimar.
O
Cleucimar já está acautelado, Excelências, há mais de um ano. A situação fática se deu por volta de uma
O
peração, a qual a
P
olícia
C
ivil cumpriu o mandado de busca e apreensão em determinada residência, onde foram apreendidos diversos indivíduos, que chegaram em delegacia, citaram o vulgo tio
B
olinha. A polícia, no caminhar das investigações, chegou a
0
2 (dois) nomes que poderiam ser o vulgo tio Bolinha. Um deles é o Cleucimar, o outro já estava preso, motivo esse, entendeu que o Cleucimar seria o referido pelos flagranteados nessa
O
peração.

Os flagranteados citam o nome dele como se na residência onde ocorreu o flagrante estivesse. Contudo, dos diversos apreendidos, nenhum outro cita o nome de Cleucimar, ou do vulgo tio Bolinha. Nenhum outro diz que haveria mais pessoas na residência que não os que foram flagranteados. Alguns desses flagranteados já se encontram até em liberdade ou foragidos.

Ocorre, Excelência, que a autoridade policial juntou o nome do senhor Cleucimar, e o Ministério Público pediu pela prisão do mesmo. No dia do cumprimento de sua prisão, o mesmo se encontrava em sua residência, foi localizado, nenhum flagrante foi encontrado com o mesmo, ainda assim se encontra há mais de um ano preso por ter sido citado por um flagranteado como ele estivesse na residência.

Assim, Excelência, se analisarmos o direito, o bom direito, friamente, aquele que aprendemos nos bancos da faculdade, para ocorrer um crime deve existir a materialidade e indícios de autoria. A materialidade aqui ficou frustrada, visto que a autoridade policial não o encontrou no local, nenhum dos policiais, no boletim de ocorrência, cita a presença do mesmo no local. No dia que foi deferido mandado de prisão, quando foram buscá-lo em sua residência, nenhum ilícito foi encontrado, e hoje Cleucimar está há mais de 01 (um) ano respondendo pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, sem que o mesmo estivesse em local, ou em contexto criminoso, de acordo com o próprio boletim de ocorrência.

Fizemos o dever de casa, pedimos a revogação da prisão do mesmo, haja vista a ausência completa de materialidade no caso, pois o mesmo só está atrelado a essa associação por “ouvir dizer”. Salvo melhor juízo, e Vossas Excelências têm muito maior e melhor notório saber jurídico do que esta humilde defesa, sabe-se que “ouvir dizer” não é motivo para prisão muito menos, condenação. Contudo, o mesmo se encontra encarcerado, se encontra tolhido da sua liberdade.

Excelências, analisar esse caso é fazer o bom direito voltar aos plenários, é fazer o bom direito ecoar. O bom direto, Excelências, que exige a materialidade e indícios mínimos de autoria, o que, neste presente caso, não ocorre.

Não se ouve, a não ser 01 (um) dos envolvidos, citando um vulgo, que nas próprias investigações se deram a 02 (dois) indivíduos.

Excelências, por este motivo, a defesa se insurgiu contra a decisão do juiz coautor. Contra esses motivos, a defesa vem a este Egrégio Tribunal, se põe perante a presenta desta Colenda turma, para que Vossa Excelências, no notório saber jurídico que têm, que dispõe, possam deferir em favor do senhor Cleucimar o pedido pleiteado neste remédio constitucional.

Excelência, a defesa não veio aqui pedir nada mais do que o justo direito que o mesmo possui. Assim, excelência, já terminando, gostaria de rogar que, sim, seja analisado com todo cuidado que Vossas Excelências eu sei que tem para que, sim, no final, caminhe com esta defesa e julguem procedente o pedido do ora remédio constitucional que a defesa aqui dispõe, Excelência.

Esta é a manifestação da defesa.

*

O SR. DESEMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

C
umprimentando o doutor Leandro, concedo a palavra ao desembargador Willian Silva.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Da mesma forma, Presidente, também cumprimento o ilustre advogado, doutor Leandro Victor Mouro, por sua sustentação. E considerando que são
cinco
réus, pelo que consta, e o doutor está fazendo a defesa só do Cleucimar, eu preciso revisitar os autos.

Peço o retorno, e julgo na próxima sessão.

.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER
(PRESIDENTE)
:-

Pois não,
desembargador
. Os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 07/02/2024

V O T O – RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Pedi retorno dos autos em homenagem à sustentação oral realizada pelo Ilustre advogado do Paciente na sessão pretérita.

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleucimar Rosa da Silva em face de ato decisório do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES que manteve sua prisão preventiva.

O impetrante, em síntese, sustenta excesso de prazo para a formação da culpa e a ausência das condições necessárias à prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei n. 11.343/06, e artigo 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/90. Sustenta, ainda, a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.

Extrai-se da denúncia que:

Consta dos autos que serve da base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 02 de junho de 2022, por volta das 16h30min, na Rua Antônio Jovita Ferreira, ao lado do N° 314, Bebedouro, Linhares/ES, os denunciados CLEUCIMAR ROSA DA SILVA, vulgo "Tio Bolinha" WÉRICK DOS SANTOS, vulgo "Careca, KARINE BANDEIRA DOS SANTOS, VAGNER DE JESUS e WEVERSON DOS SANTOS GOZZER, previamente ajustados com os adolescentes Alessandro dos Santos e Gabriel Alves Moraes, com vontades livres e conscientes, concorreram para venderem, exporem a venda, guardarem. armazenarem. trazerem com eles drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associaram-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo emprego de arma de fogo, bem como a prática envolve criança e adolescente. Não bastasse, os denunciados corromperam adolescentes para que com eles praticassem crimes. No dia dos fatos, a fim de darem cumprimento à mandados de busca apreensão, Policiais Civis se deslocaram até o endereço, e no momento em que entraram no corredor de acesso ao complexo de casas visualizaram um homem que imediatamente correu para os fundos na tentativa de empreender em fuga, sendo impedido por um policial que entrava no quintal. Ato contínuo, na casa da frente do lote, dois homens tentaram fugir pelo telhado, sendo impedido pelos policiais. Na casa dos fundos, três homens tentaram fugir, também sendo impedidos pelos policiais civis. Após a contenção de todos os indivíduos que se encontravam no local, foi iniciada as buscas, tendo sido localizado 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .38 Special, número de série ilegível, 07 (sete) pedras de crack, 01 (uma) pedra de 3,5cm de crack, 01 (uma) bucha com farelos de crack e 01 (uma) pedra de 3,5cm de cocaína, além de 01 (uma) 02 mochila contendo 02 (dois) carregadores de calibre .380 com 20 (vinte munições na casa da frente. Na casa do meio foi localizada 01 (uma) pistola calibre .380 ACP, número de série KPB65169 municiada com 16 (dezesseis) munições. Na casa dos fundos, onde reside a denunciada KARINE. ao lado de um colchão no último quarto, foram encontradas 07 (sete) buchas de maconha. Nas buscas ainda foram localizadas uma balança de precisão e sacolas de chup-chup.. Durante as buscas, Luana Vitória dos Santos e a denunciada KARINE agrediram verbalmente e fisicamente os Policiais Civis Gabriela e Douglas, sendo que a todo momento tentavam impedir a algemação dos homens que estavam na casa dos fundos. Conforme consta, inicialmente KARINE estava apenas acompanhada de Luana, contudo, saiu e retornou com uma criança no colo a fim de usá-la como escudo.121. Anote-se que a denunciada KARINE informou aos policiais que todas as armas encontradas seriam utilizadas para vingar a morte do seu irmão. Comprovou-se nos autos, Os denunciados estão associados de forma estável na prática de tráfico de drogas. As investigações dão conta que os denunciados estão no controle do tráfico de drogas na região conhecida como Espera Tapa, localizado no bairro Bebedouro, sendo que se utilizam dos adolescentes Fabrício Fernandes dos Santos, vulgo "Capivara", Alessandro dos Santos, vulgo "Negão" e Gabriel Alves Moraes para assumirem OS materiais entorpecentes.

Em relação à definição dos fatos atribuídos a CLEUCIMAR, verifico que:

Localizado dentro da região do "Espera Tapa", esse grupo é comandado por CLEUCIMAR ROSA DA SILVA, vulgo "TIO BOLINHA", indivíduo que é citado em inquérito policial como sendo autor de homicídios, conforme declaração da testemunha de identidade não revelada n° 28/2022, e é citado em outras por ser traficante, conforme relata a pessoa de CATIELLE, que diz ter adquirido 02 (duas) pedras de crack com ele. A residência que serve de apoio para o grupo criminoso armazenar objetos ilícitos, bem como serve como base para a prática de atividades criminosas, está localizada no endereço Rua Augusto Cirilo, n° 879, Bebedouro, Linhares/ES, casa com pé de manga na frente, ao lado da casa pintada de azul. quase em frente à peixaria (no aplicativo Google Maps, o nome da rua consta coma Rua Augusto Pinto de Jesus).

Destaca-se, ainda, que os individuos integrantes das grupos criminosos citados no presente relatório possuem passagens por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, homicídio (tentado e consumado).

Com as informações apresentadas até o presente momento, existem fortes indícios de que os indivíduos citados nessa representação possuem envolvimento no tráfico de drogas, integrantes de grupos criminosos, que, juntos, movimentam uma grande quantidade de entorpecentes, revertida em armas de fogo, que fortalecem, cada vez mais, o grupo criminoso [...]

Às fls. 57/58, consta auto de qualificação e informação de adolescente de GABRIEL ALVES MORAES, que disse:

QUE a oitiva foi acompanhada pelos advogados dos demais conduzidos, dr. LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL. OAB/ES 36.255 e dra. LETYCIA VIAL PEREIRA. OAS/ES 38.070; QUE o declarante foi ouvido na presença da responsável Sra ANGELA MARIA BANDEIRA DOS SANTOS: QUE possui 17 anos de idade: Que possui 34 passagem pela polícia, pelo art. 157, CP e também por porte de arma de fogo; QUE confirma ser proprietário do revolver 38 e da cocaína e maconha encontrada; QUE afirma que tentou dispersar a droga "no barraco, mas a polícia pegou"; QUE havia alugado a casa de WERICK, e nessa casa morava o declarante junto com "TIBOLINHA", que conseguiu fugir; QUE afirma que esteva na gerência para TIBOLINHA; QUE afirma que toda a droga era para venda: QUE afirma que a balança e o material para embalo pertencem ao declarante e a TIBOLINHA; QUE cortirme que ioda

a droga pertencia ao deciarante e a TIBOLINHA: QUE "debaixo do pé de manga tem mais vapor: OUE os demais conduzidos são apenas moradores do mesmo terreno, não estando envolvidos com o tráfico de drogas: QUE WERICK apenas havia alugado a casa para o declarante e o declarante pagava com drogas para ficar na casa; QUE WERICK não estava envolvido com a droga: QUE afirma ser de Santa Cruz e que todos seus parentes são de lá e são envolvidos com o tráfico de drogas: QUE TIBOLINHA é quem consegue a droga para venderem; Que debaixo do pé de manga tem um bocado de armas; OUE somente o revólver pertence ao declarante [...]

Às fls. 93-94 consta novo auto de qualificação e informação de GABRIEL ALVES MORAES que prestou novas declarações, informando o que segue:

TIO BOLINHA estava na casa onde a polícia civil cumpriu uma busca ontem e correu quando a polícia entrou; QUE TIO BOLINHA é o gerente da boca de fumo onde o declarante foi preso e também é o gerente da boca de fumo conhecida como PÉ DE MANGA [...]

Ademais, as consultas ao sistema EJUD demonstram que o réu CLEUCIMAR

I- está sendo processado nos autos da Ação Penal n° 0000957-43.2022.8.08.0030. em trâmite na 3ª Vara Criminal desta Comarca, pela suposta prática de crime(s) descrito(s) na Lei n° 10.826/03;

II- respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n° 0000637-61.2020.8.08.0030, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, sob a imputação da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas:

III - respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n° 0005444-61.2019.8.08.0030, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, sob a imputação da prática de ato infracional análogo ao crime descrita no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06;

IV - respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n' 0008526-03.2019.8.08.0030, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, sob a imputação da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas:

V- foi alvo nos autos da Busca e Apreensão Infracional n° 0002111-33.2021.8.08.0030, em trâmite perante a 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, sob a Imputação de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 12 da Lei.n° 10.826/03;

VI - respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n° 0003957-85.2021.8.08.0030, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, sob a imputação de ato infracional análoge ao crime de homicídio qualificado:

VIl - respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n° 0006911-41.2020.8.08.0030, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, sob a imputação da prática de ate infracional análogo ao crime de posse de drogas para consumo pessoal;

VIII- respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n° 0001202-88.2021.8.08.0030, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, sob a imputação de ato infracional análogo ao crime descrito no art, 121,_§2°, incisos | e IV, do Código Penal:

IX- respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n° 0006644-35.2021.8.08.0030, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, sob a imputação de ato infracional análogo ao srime de homicidio qualificado, em relação ao qual fora aplicada a medida de internação, conforme autos da Execução de Medidas Socioeducativa n° 0002065-10.2022.8.08.0030;

X - respondeu ao Processo de Apuração de Ato infracional n° 0006741-35.2021.8.08.0030, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime de desobediência.

colaterais à demora na conclusão do processo: Quanto ao alegado excesso de prazo, assinalo que sua ocorrência ou não deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, ante as peculiaridades da causa, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, visto que essa aferição não resulta de simples operação aritmética. O Juízo de primeiro grau, ao prestar suas informações, destacou que:

Informo, outrossim, que, dos acusados pessoalmente citados, somente os Pacientes ainda não apresentaram as Respostas à Acusação, fato que impede o prosseguimento do feito, inclusive a designação de eventual audiência. Especificamente, no que se refere à alegação de excesso de prazo, cumpre registrar que esta Unidade Judiciária não possui Defensor Público designado, o que impôs a necessidade de nomear Defensores Dativos para patrocinarem as defesas técnicas dos Pacientes.

Demais disso, pontua-se que o presente procedimento foi instaurado em face de 05 (cinco) denunciados, que respondem pela suposta prática de três crimes, o que implicou na realização de citações pessoais, publicação de edital e apresentação de peças processuais em momentos distintos.

Como se pode perceber, além da complexidade da causa e da quantidade de réus denunciados, ainda há demora por parte das defesas dos Pacientes, o que não se pode imputar exclusivamente ao Poder Judiciário. Apesar disso, pude verificar em decisão datada de 18 de agosto de 2023 que o Juízo de primeiro grau trouxe motivações

Nesse contexto, necessário ressaltar que a ausência de Defensor Público designado para atuar nesta Unidade Judiciária, a existência de mais de setecentos réus presos nesta Vara Criminal, a competência desta 1ª Vara Criminal - a qual abrange o Plenário do Júri -, a necessidade de nomeação de Defensor Dativo para patrocinar a defesa técnica do réu WEVERSON DOS SANTOS GOZZER, a expedição de Edital de citação para a ré KARINE BANDEIRA DOS SANTOS e a pluralidade de denunciados, são fatos que justificam o prolongamento do prazo da persecução penal, não havendo que se falar em excesso de prazo.

São 3 (três) os réus que têm imposto à ação penal marcha reduzida, dentre eles uma ré em relação à qual ainda falamos em expedição de edital de citação. Portanto, entendo razoável que a ação seja desmembrada (sob os critérios definidos pelo Juízo de primeiro grau) para que o Paciente e outros eventuais réus que possam estar em paridade processual tenham seu julgamento proferido em respeito ao princípio da razoável duração da demanda.

Quanto aos requisitos para a custódia cautelar, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva apontou expressamente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, registrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, o que atende, em tese, os requisitos do artigo 312 do CPP. Conforme apresentado acima, a prisão preventiva do paciente foi decretada após investigações que deram conta de que ele e demais investigados estariam no controle do tráfico de drogas da região conhecida como Espera Tapa, em Bebedouro, Linhares, e que utilizavam de adolescentes para assumirem a propriedade de entorpecentes eventualmente apreendidos.

Como vem decidindo o STJ, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior periculosidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. (STJ, HC 534.974/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/02/2020)

Pela mesma razão, mostra-se incabível a substituição da medida mais gravosa por cautelares diversas, pois presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Por fim, o impetrante suscita a antecipação do mérito discutido na ação originária, lançando mão da suposta ausência de elementos que evidenciem a materialidade e a autoria delitiva. Como tenho reiterado em minhas decisões, na estreita seara do habeas corpus não se demonstra pertinente adentrar na esfera de análise da autoria do delito, matéria cujos indícios devem ser verificados pelo juiz natural, por ocasião da instrução e julgamento.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada. De ofício, determino que o Juízo de primeiro grau proceda ao desmembramento da ação penal a fim de que o Paciente e outros eventuais réus que possam estar em paridade processual tenham seu julgamento proferido em respeito ao princípio da razoável duração da demanda.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014437-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEUCIMAR ROSA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: LETYCIA VIAL PEREIRA - ES36070, GABRIEL SIMOES ALVES - ES34560-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Pedi retorno dos autos em homenagem à sustentação oral realizada pelo Ilustre advogado do Paciente na sessão pretérita.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cleucimar Rosa da Silva

em face de ato decisório do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES que manteve sua prisão preventiva.

O impetrante, em síntese, sustenta
excesso de prazo
para a formação da culpa e a ausência
das condições necessárias à prisão preventiva d
o
paciente
pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei n. 11.343/06, e artigo 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/90. Sustenta, ainda, a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.

Extrai-se da denúncia que:

Consta dos autos que serve da base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 02 de junho de 2022, por volta das 16h30min, na Rua Antônio Jovita Ferreira, ao lado do N° 314, Bebedouro, Linhares/ES, os denunciados CLEUCIMAR ROSA DA SILVA, vulgo "Tio Bolinha" WÉRICK DOS SANTOS, vulgo "Careca, KARINE BANDEIRA DOS SANTOS, VAGNER DE JESUS e WEVERSON DOS SANTOS GOZZER, previamente ajustados com os adolescentes Alessandro dos Santos e Gabriel Alves Moraes, com vontades livres e conscientes, concorreram para venderem, exporem a venda, guardarem. armazenarem. trazerem com eles drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associaram-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo emprego de arma de fogo, bem como a prática envolve criança e adolescente. Não bastasse, os denunciados corromperam adolescentes para que com eles praticassem crimes. No dia dos fatos, a fim de darem cumprimento à mandados de busca apreensão, Policiais Civis se deslocaram até o endereço, e no momento em que entraram no corredor de acesso ao complexo de casas visualizaram um homem que imediatamente correu para os fundos na tentativa de empreender em fuga, sendo impedido por um policial que entrava no quintal. Ato contínuo, na casa da frente do lote, dois homens tentaram fugir pelo telhado, sendo impedido pelos policiais. Na casa dos fundos, três homens tentaram fugir, também sendo impedidos pelos policiais civis. Após a contenção de todos os indivíduos que se encontravam no local, foi iniciada as buscas, tendo sido localizado 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .38 Special, número de série ilegível, 07 (sete) pedras de crack, 01 (uma) pedra de 3,5cm de crack, 01 (uma) bucha com farelos de crack e 01 (uma) pedra de 3,5cm de cocaína, além de 01 (uma) 02 mochila contendo 02 (dois) carregadores de calibre .380 com 20 (vinte munições na casa da frente. Na casa do meio foi localizada 01 (uma) pistola calibre .380 ACP, número de série KPB65169 municiada com 16 (dezesseis) munições. Na casa dos fundos, onde reside a denunciada KARINE. ao lado de um colchão no último quarto, foram encontradas 07 (sete) buchas de maconha. Nas buscas ainda foram localizadas uma balança de precisão e sacolas de chup-chup.. Durante as buscas, Luana Vitória dos Santos e a denunciada KARINE agrediram verbalmente e fisicamente os Policiais Civis Gabriela e Douglas, sendo que a todo momento tentavam impedir a algemação dos homens que estavam na casa dos fundos. Conforme consta, inicialmente KARINE estava apenas acompanhada de Luana, contudo, saiu e retornou com uma criança no colo a fim de usá-la como escudo.121. Anote-se que a denunciada KARINE informou aos policiais que todas as armas encontradas seriam utilizadas para vingar a morte do seu irmão. Comprovou-se nos autos, Os denunciados estão associados de forma estável na prática de tráfico de drogas. As investigações dão conta que os denunciados estão no controle do tráfico de drogas na região conhecida como Espera Tapa, localizado no bairro Bebedouro, sendo que se utilizam dos adolescentes Fabrício Fernandes dos Santos, vulgo "Capivara", Alessandro dos Santos, vulgo "Negão" e Gabriel Alves Moraes para assumirem OS materiais entorpecentes.

Em relação à definição dos fatos atribuídos a CLEUCIMAR, verifico que:

Localizado dentro da região do "Espera Tapa", esse grupo é comandado por CLEUCIMAR ROSA DA SILVA, vulgo "TIO BOLINHA", indivíduo que é citado em inquérito policial como sendo autor de homicídios, conforme declaração da testemunha de identidade não revelada n° 28/2022, e é citado em outras por ser traficante, conforme relata a pessoa de CATIELLE, que diz ter adquirido 02 (duas) pedras de crack com ele. A residência que serve de apoio para o grupo criminoso armazenar objetos ilícitos, bem como serve como base para a prática de atividades criminosas, está localizada no endereço Rua Augusto Cirilo, n° 879, Bebedouro, Linhares/ES, casa com pé de manga na frente, ao lado da casa pintada de azul. quase em frente à peixaria (no aplicativo Google Maps, o nome da rua consta coma Rua Augusto Pinto de Jesus).
Destaca-se, ainda, que os individuos integrantes das grupos criminosos citados no presente relatório possuem passagens por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, homicídio (tentado e consumado).
Com as informações apresentadas até o presente momento, existem fortes indícios de que os indivíduos citados nessa representação possuem envolvimento no tráfico de drogas, integrantes de grupos criminosos, que, juntos, movimentam uma grande quantidade de entorpecentes, revertida em armas de fogo, que fortalecem, cada vez mais, o grupo criminoso.

[...]

Às fls. 57/58, consta auto de qualificação e informação de adolescente de GABRIEL ALVES MORAES, que disse:

QUE a oitiva foi acompanhada pelos advogados dos demais conduzidos, dr. LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL. OAB/ES 36.255 e dra. LETYCIA VIAL PEREIRA. OAS/ES 38.070; QUE o declarante foi ouvido na presença da responsável Sra ANGELA MARIA BANDEIRA DOS SANTOS: QUE possui 17 anos de idade: Que possui 34 passagem pela polícia, pelo art. 157, CP e também por porte de arma de fogo; QUE confirma ser proprietário do revolver 38 e da cocaína e maconha encontrada; QUE afirma que tentou dispersar a droga "no barraco, mas a polícia pegou"; QUE havia alugado a casa de WERICK, e nessa casa morava o declarante junto com "TIBOLINHA", que conseguiu fugir; QUE afirma que esteva na gerência para TIBOLINHA; QUE afirma que toda a droga era para venda: QUE afirma que a balança e o material para embalo pertencem ao declarante e a TIBOLINHA; QUE cortirme que ioda
a droga pertencia ao deciarante e a TIBOLINHA: QUE "debaixo do pé de manga tem mais vapor: OUE os demais conduzidos são apenas moradores do mesmo terreno, não estando envolvidos com o tráfico de drogas: QUE WERICK apenas havia alugado a casa para o declarante e o declarante pagava com drogas para ficar na casa; QUE WERICK não estava envolvido com a droga: QUE afirma ser de Santa Cruz e que todos seus parentes são de lá e são envolvidos com o tráfico de drogas: QUE TIBOLINHA é quem consegue a droga para venderem; Que debaixo do pé de manga tem um bocado de armas; OUE somente o revólver pertence ao declarante [...]

Às fls. 93-94 consta novo auto de qualificação e informação de GABRIEL ALVES MORAES que prestou novas declarações, informando o que segue:

TIO BOLINHA estava na casa onde a polícia civil cumpriu uma busca ontem e correu quando a polícia entrou; QUE TIO BOLINHA é o gerente da boca de fumo onde o declarante foi preso e também é o gerente da boca de fumo conhecida como PÉ DE MANGA [...]

Ademais, as consultas ao sistema EJUD demonstram que o réu CLEUCIMAR
I- está sendo processado nos autos da Ação Penal n° 0000957-43.2022.8.08.0030. em trâmite na 3ª Vara Criminal desta Comarca, pela suposta prática de crime(s) descrito(s) na Lei n° 10.826/03;
II- respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n° 0000637-61.2020.8.08.0030, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, sob a imputação da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas:
III - respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n° 0005444-61.2019.8.08.0030, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, sob a imputação da prática de ato infracional análogo ao crime descrita no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06;
IV - respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n' 0008526-03.2019.8.08.0030, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, sob a imputação da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas:
V- foi alvo nos autos da Busca e Apreensão Infracional n° 0002111-33.2021.8.08.0030, em trâmite perante a 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, sob a Imputação de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 12 da Lei.n° 10.826/03;
VI - respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n° 0003957-85.2021.8.08.0030, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, sob a imputação de ato infracional análoge ao crime de homicídio qualificado:
VIl - respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n° 0006911-41.2020.8.08.0030, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, sob a imputação da prática de ate infracional análogo ao crime de posse de drogas para consumo pessoal;
VIII- respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n° 0001202-88.2021.8.08.0030, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, sob a imputação de ato infracional análogo ao crime descrito no art, 121,_§2°, incisos | e IV, do Código Penal:
IX- respondeu ao Processo de Apuração de Ato Infracional n° 0006644-35.2021.8.08.0030, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, sob a imputação de ato infracional análogo ao srime de homicidio qualificado, em relação ao qual fora aplicada a medida de internação, conforme autos da Execução de Medidas Socioeducativa n° 0002065-10.2022.8.08.0030;
X - respondeu ao Processo de Apuração de Ato infracional n° 0006741-35.2021.8.08.0030, perante a 2ª Vara da Infância e Juventude desta Comarca, pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime de desobediência.

Quanto ao alegado excesso de prazo, assinalo que sua ocorrência ou não deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, ante as peculiaridades da causa, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, visto que essa aferição não resulta de simples operação aritmética. O Juízo de primeiro grau, ao prestar suas informações, destacou que:

Informo, outrossim, que, dos acusados pessoalmente citados, somente os Pacientes ainda não apresentaram as Respostas à Acusação, fato que impede o prosseguimento do feito, inclusive a designação de eventual audiência. Especificamente, no que se refere à alegação de excesso de prazo, cumpre registrar que esta Unidade Judiciária não possui Defensor Público designado, o que impôs a necessidade de nomear Defensores Dativos para patrocinarem as defesas técnicas dos Pacientes.

Demais disso, pontua-se que o presente procedimento foi instaurado em face de 05 (cinco) denunciados, que respondem pela suposta prática de três crimes, o que implicou na realização de citações pessoais, publicação de edital e apresentação de peças processuais em momentos distintos.

Como se pode perceber, além da complexidade da causa e da quantidade de réus denunciados, ainda há demora por parte das defesas dos Pacientes, o que não se pode imputar exclusivamente ao Poder Judiciário. Apesar disso, pude verificar em decisão datada de 18 de agosto de 2023 que o Juízo de primeiro grau trouxe motivações colaterais à demora na conclusão do processo:

Nesse contexto, necessário ressaltar que
a ausência de Defensor Público
designado para atuar nesta Unidade Judiciária, a existência de mais de setecentos réus presos nesta Vara Criminal, a competência desta 1ª Vara Criminal - a qual abrange o Plenário do Júri -, a
necessidade de nomeação de Defensor Dativo para patrocinar a defesa técnica do réu WEVERSON DOS SANTOS GOZZER
,
a expedição de Edital de citação para a ré KARINE BANDEIRA DOS SANTOS
e a pluralidade de denunciados, são fatos que justificam o prolongamento do prazo da persecução penal, não havendo que se falar em excesso de prazo.

São 3 (três) os réus que têm imposto à ação penal marcha reduzida, dentre eles uma ré em relação à qual ainda falamos em expedição de edital de citação. Portanto, entendo razoável que a ação seja desmembrada (sob os critérios definidos pelo Juízo de primeiro grau) para que o Paciente e outros eventuais réus que possam estar em paridade processual tenham seu julgamento proferido em respeito ao princípio da razoável duração da demanda.

Quanto aos requisitos para a custódia cautelar, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva apontou expressamente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, registrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, o que atende, em tese, os requisitos do artigo 312 do CPP. Conforme apresentado acima, a prisão preventiva do paciente foi decretada após investigações que deram conta de que ele e demais investigados estariam no controle do tráfico de drogas da região conhecida como Espera Tapa, em Bebedouro, Linhares, e que utilizavam de adolescentes para assumirem a propriedade de entorpecentes eventualmente apreendidos.

Como vem decidindo o STJ, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior periculosidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. (STJ, HC 534.974/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/02/2020)

Pela mesma razão, mostra-se incabível a substituição da medida mais gravosa por cautelares diversas, pois presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Por fim, o impetrante suscita a antecipação do mérito discutido na ação originária, lançando mão da suposta ausência de elementos que evidenciem a materialidade e a autoria delitiva. Como tenho reiterado em minhas decisões, na estreita seara do
habeas corpus
não se demonstra pertinente adentrar na esfera de análise da autoria do delito, matéria cujos indícios devem ser verificados pelo juiz natural, por ocasião da instrução e julgamento.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada. De ofício, determino que o Juízo de primeiro grau proceda ao desmembramento da ação penal a fim de que o Paciente e outros eventuais réus que possam estar em paridade processual tenham seu julgamento proferido em respeito ao princípio da razoável duração da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.